Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752708-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GENI VILARDI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença 0719100-05.2022.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do DF). Originariamente, a agravada, em 16 de dezembro de 2022, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva (0707077-32.2019.8.07.0018), que determinou “a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independentemente da época em que a condição foi cumprida”. A matéria devolvida reside em saber se a parte agravada teria direito (ou não) à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED no período reclamado. Eis o teor da decisão ora revista: Conforme já decidido por este juízo (ID 173938069), a parte exequente faz jus a majoração do percentual de GAPED para 27,6% (referente a 23 anos de exercício), conquanto deverá ser contabilizado o período de 01/05/1984 a 22/05/1995. Desse modo, intime-se o Distrito Federal, pessoalmente, na figura dos representantes legais ou quem as vezes o fizer, com urgência, para comprovar o cumprimento da decisão de ID173938069. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa pecuniária diária de R$1.000,00 (mil reais),limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas previstas em lei. Intimem-se com urgência. Sem prejuízo, a parte exequente deverá informar do imediato este Juízo acerca do cumprimento da medida, assim que efetivamente lhe for apresentada. Concedo a essa decisão força de mandado. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: a) em 03.10.2023, teria sido proferida decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e reconheceu o direto da servidora nos seguintes termos: “conforme documento de ID 170305259, a parte exequente faz jus a majoração do percentual de GAPED para 27,6% (referente a 23 anos de exercício), conquanto deverá ser contabilizado o período de 01/05/1984 a 22/05/1995” (id 173938069); b) a referida decisão foi publicada em 05.10.2023, contra a qual não adveio recurso; c) em 24.10.2023, foi proferida decisão que teria determinado o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal, sob pena de aplicação de multa pecuniária diária (id 176093417); d) em 26.10.2023, o ente federativo apresentou novamente irresignação ao cumprimento da obrigação (id 176495570); e) em 27.11.2023, o juízo de origem teria informado que o direito da servidora já teria sido reconhecido na decisão de id 173938069; f) o Distrito Federal interpôs recurso contra a última decisão (id 179545123). O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da publicação da primeira decisão (id 173938069) que teria rejeitado a impugnação apresentada, em 05 de outubro de 2023. E o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 11 de dezembro de 2023. Assim, constata-se que o presente recurso teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator